Tribunal: TJPA
Processo: 0810133-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810133-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDAE DE SANTAREM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DO TEMPO DE DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR - VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO - WRIT NÃO CONHECIDO

1. A lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução.

2. Em consulta aos autos pelo sistema PJE, verifico que houve interposição do recurso de agravo em execução com a mesma matéria em questão distribuído à outra relatoria.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

61ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, aos dias 13 a 15 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 16 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por Paulo Sérgio Severiano, OAB-SP nº 184.460, em favor da paciente FERNANDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, presa condenada à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de detração da pena pelo tempo em que a apenada, ora paciente, esteve em prisão domiciliar.

O impetrante narra que a paciente foi condenada à pena 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo permanecido custodiada no sistema prisional no período compreendido entre 05/12/2019 até 12/02/2020, após “houve a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, termos do art. 318, inciso III do Código Processual Penal, por força do HABEAS CORPUS Nº 5002518- 52.2020.4.03.0000, em data de 10/02/2020, no que foi colhido Termo de Compromisso”

Expõe que a sentença condenatória revogou a prisão domiciliar, contudo “foi impetrado novo Habeas Corpus nº 5013156-47.2020.4.03.0000, datado de 27/05/2022, no que ratificou a manutenção da prisão domiciliar outrora deferida à Paciente, sendo verificado que tão somente com o trânsito em julgado houve determinação do cumprimento do mandado de prisão em definitivo e revogada a prisão domiciliar em 28/05/2021 (detalhe 1.12 em seu item 3.5), com expedição de Mandado de Prisão em 12/05/2022.”

Discorre que requereu ao juízo da VEP-Santarém/PA a detração da pena referente ao período em que a paciente ficou presa “por força da Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, na qual se estendeu até o cumprimento do Mandado de Prisão ocorrido em 13/04/2022, uma vez que, a despeito da R. Decisão que revogou sua prisão domiciliar, correto é que o Mandado de Prisão somente foi expedido em 12/05/2022.”
.

O impetrante alega, em suma, o entendimento firmado pelo juízo dito coator para o indeferimento do pedido restaria equivocado, na medida em que se debate prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, e não sobre prisão que foi convertida em medida cautelar diversa, a teor do art. 282, §6º c/c art. 319 do Código Processual Penal, conforme entendeu o juízo dito coator ao indeferir o pedido da defesa.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui interpretação reiterada do art. 42 do CP no sentido de que qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, inobstante o local de seu cumprimento, seja cadeia, domicílio ou hospital.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão de liminar para que seja reconhecida, para fins de detração da pena, o período em que a paciente esteve em prisão domiciliar, 05/12/2019 a 13/04/2022. E, no mérito, requer a confirmação da liminar sendo definitivamente concedida a ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10417844 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10507655-pág.1/5.

Em parecer de Num. 10546094-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: “O
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

Consta nos autos, que o impetrante requereu ao juízo de primeiro grau a detração da pena da paciente (Num. 10328371) pelo tempo de prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo juízo dito coator no dia 08/07/2022 (Num. 10328373). Contra esta decisão, foi impetrado o presente habeas corpus para ver reconhecida na detração da pena, o período em que a paciente esteve em prisão domiciliar, 05/12/2019 a 13/04/2022.

Pois bem.

Verifica-se que a matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois a lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

Como destacado em sede de análise liminar, a Lei de Execucoes Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo de execução.

Cumpre ressaltar que já é
pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

(STJ - AgRg no HC: 611894 ES 2020/0233288-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

Ademais, em consulta aos autos pelo sistema PJE, verifico que houve interposição do recurso de agravo em execução com a mesma matéria em questão, distribuído à outra, no caso, relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 16 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/09/2022